Tribunal: TJES
Processo: 5019377-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019377-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que feito conta com a presença de diversos réus com patronos diferentes que impetram diversos recursos, questionando, inclusive, a competência do juízo, bem como faz parte da “Operação Caça-Fantasma”, responsável por analisar a mais variada gama de crimes praticados pelo grupo criminoso do “Primeiro Comando de Vitória”. 2. Não existe incompetência do atual juízo eis que os fatos apurados nestes autos são diversos dos apurados no bojo da “Operação Luxor” eis que foram realizadas inúmeras diligências, deferidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, utilizadas na identificação de diversos integrantes e do
modus operandi
da facção “PCV”, bem como para subsidiar a deflagração da presente ação penal. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal nº
5037602-29.2024.8.08.0024
, foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A defesa alega excesso de prazo da segregação cautelar e incompetência do Juízo da 5º Vara Criminal de Vitória.

Diante disso,
pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e a declaração de nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, inclusive o da decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 567 do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pelo seu indeferimento.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019377-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A defesa alega excesso de prazo da segregação cautelar e incompetência do Juízo da 5º Vara Criminal de Vitória.

Consta do caderno processual que o paciente está sendo alvo de investigação na Operação “Caça-Fantasma”, responsável por apurar os diversos crimes realizados pela organização criminosa de tráfico de entorpecentes “Primeiro Comando da Capital”.

Inicialmente, sustenta a defesa competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, para processar e julgar a presente ação penal, por prevenção.

Isto se dá, pois, na 2ª Vara Criminal de Cariacica tramitam os autos da denominada “Operação Luxor”, responsável por investigar, especialmente, as atividades delituosas da facção criminosa “Tropa do BI”.

No decorrer de tal operação foi realizada busca e apreensão em desfavor do réu Marco Aurélio e extração de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos, tudo com a devida autorização judicial.

Diante de tais medidas investigativas ocasionou-se o encontro fortuito de elementos informativos a respeito de novos crimes que envolvem o grupo criminoso “Primeiro Comando de Vitória”.

Deste modo, o Juízo de Cariacica autorizou expressamente o compartilhamento do material encontrado, para a deflagração de novas investigações presididas pelo GAECO-MPES.

Inclusive, a respeito dos elementos obtidos por serendipidade, a jurisprudência pátria já reconheceu a validade da utilização de elementos cognitivos emprestados para a deflagração da atividade investigativa de infração, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADO NOS AUTOS DE PROCESSO DIVERSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a operação policial que logrou êxito em apreender 2 (duas) carteiras de identidade e 2 (dois) CRLVS falsificados na residência do acusado ter sido motivada por mandado de busca e apreensão expedido em processo diverso, não autoriza o reconhecimento de nulidade do processo, pois, no caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que consideram válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida. 2. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar o vetor personalidade, conforme jurisprudência do STJ. 3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1216304, 20170710073619APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 176/182).

Não obstante, já se encontra consolidado que o compartilhamento de provas para a instrução de nova investigação, não torna prevento o Juízo vinculado ao primeiro procedimento investigativo, veja-se:

Competência. Encontro fortuito de provas. Compartilhamento. Crimes autônomos. Conexão. Inexistência. 1 - A autorização da quebra de sigilo de comunicações telefônicas, realizada em outro processo, em que evidenciada a prática de outros crimes e o envolvimento de outros agentes, e o posterior compartilhamento dessa prova para instruir outro inquérito policial, não torna prevento o juízo, por se tratar de encontro fortuito de provas. 2 - Se as investigações visam apurar crimes autônomos, não havendo qualquer liame entre as infrações apuradas ou agentes envolvidos nos supostos crimes, inexiste conexão. 2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 2ª Vara Criminal de Santa Maria-DF. (TJ-DF 20170020152967 DF 0016106- 75.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 04/09/2017, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: 75/76).

Portanto, pode-se concluir que os fatos apurados nestes autos são diversos dos apurados no bojo da “Operação Luxor”, eis que foram realizadas inúmeras diligências, deferidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, utilizadas na identificação de diversos integrantes e do modus operandi da facção “PCV”, bem como para subsidiar a deflagração da presente ação penal.

Assim, não há que se falar em incompetência do atual Juízo.

Ademais, no que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo da prisão cautelar, entendo que o processo necessitou de ser desmembrado exclusivamente em relação ao paciente, já que seu antigo patrono, mesmo intimado diversas vezes, não apresentou a Defesa Técnica.

Por tais razões, teve o juízo que determinar que o paciente fosse intimado a constituir novo advogado, tendo este ratificado a nomeação do advogado, Dr. Matheus Simões Segatine, que, depois de muitas tratativas, finalmente apresentou a peça processual necessária.

Além disso, o feito conta com a presença de diversos réus com patronos diferentes que impetram diversos recursos, questionando, inclusive, a competência do juízo, bem como faz parte da “Operação Caça-Fantasma”, responsável por analisar a mais variada gama de crimes praticados pelo grupo criminoso do “Primeiro Comando de Vitória”.

Neste sentido, passo a informar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as complexidades e peculiaridades de cada caso. In casu, faz-se clarividente que não existe mora estatal, eis que o elastecido lapso temporal não se dá por culpa da acusação.

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.